Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704136-47.2025.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS MENDES SOUSA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), consistente na aquisição de aparelho celular produto de crime. A defesa sustentou, preliminarmente, nulidade da busca pessoal e, no mérito, ausência de dolo e pedido de desclassificação para a modalidade culposa, além de pleito de exclusão da valoração negativa da culpabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da prova decorrente de busca pessoal; (ii) examinar a ocorrência de dolo na conduta do réu ao adquirir bem de origem ilícita; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal está autorizada quando baseada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP. No caso, a abordagem decorreu de comportamento suspeito do réu, em local conhecido por tráfico de drogas, legitimando a diligência. 4. A ausência de comprovação da licitude da origem do bem e das circunstâncias da aquisição corrobora a ciência da ilicitude, evidenciando o dolo. 5. Correta a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, diante da prática do crime durante o cumprimento de pena. Não se caracteriza bis in idem, pois tal fato está fundamentado no maior grau de reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: "É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita justificada por conduta evasiva em local de alta criminalidade, sendo lícita a prova daí decorrente; no crime de receptação, cabe ao réu comprovar a origem lícita do bem, sendo o dolo aferido pelas circunstâncias do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: arts. 59, 180, caput e §3o, 244 do Código Penal; art. 156 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2.775.935/SC, STJ, 2025; AgRg no REsp 2.104.597/MG, STJ, 2024; Acórdão 1984721, 0718300-04.2022.8.07.0009, TJDFT; Acórdão 2004405, 0705125-50.2021.8.07.0017, TJDFT; Acórdão 2008751, 0700665-57.2024.8.07.0003, TJDFT; Acórdão 1963377, 0703495-46.2022.8.07.0009, TJDFT. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir prova suficiente da consciência do agente acerca da origem ilícita do bem. Afirma que a condenação decorreu de meras presunções extraídas de elementos genéricos, não permitindo concluir pela ciência inequívoca do agente acerca da origem ilícita, sobretudo porque o recorrente apresentou argumento plausível de que a aquisição teria ocorrido em feira pública, de terceiro não identificado, mediante pagamento, jamais infirmada por prova idônea. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: É sabido que, quando apreendido um bem de origem ilícita em poder do acusado, é deste, o dever de demonstrar a alegada regularidade na aquisição, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. Na hipótese, o acusado apenas afirmou que havia comprado o aparelho celular por R$ 500,00 (quinhentos reais), na feira central de Ceilândia, mas não informou de quem havia adquirido e não mostrou qualquer nota fiscal. Ora, não foi apresentada qualquer comprovação documental, ou testemunho que pudesse justificar a sua boa-fé. ... Portanto, no crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do objeto. No caso em análise, todavia, a defesa não logrou êxito em comprovar a origem lícita do aparelho celular ou que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem. Nesse compasso, considerando, ainda, que a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso, outra conclusão não há senão a de que o réu não conseguiu comprovar o desconhecimento da origem do aparelho celular, ou tampouco justificar, de fato, a licitude do negócio realizado. Ao revés, das provas coligidas aos autos e das circunstâncias fáticas em que o objeto foi apreendido, evidenciou-se, à saciedade, que o réu, ora apelante, sabia que o bem tinha procedência espúria. Diante desse cenário, considerando as circunstâncias do evento criminoso, restou demonstrado o dolo do apelante consubstanciado em adquirir, em proveito próprio ou alheio, aparelho celular que sabia ser produto de crime. Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação dolosa, inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação para a forma do artigo 180, §3o, do Código Penal. (ID 77122661). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41